Tribunal: STF
Processo: RHC 263960
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Natalia Cristina Felipe contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.018.307/MS (evento 38).



    A Recorrente foi condenada definitivamente à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, V e VI, da Lei 11.343/06 (evento 13).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, ante o preenchimento dos requisitos legais. Aduz que a mera menção à gravidade abstrata do delito, sem a apresentação de elementos concretos, não é suficiente para justificar o afastamento do benefício. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 38):



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental improvido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    A autoridade coatora negou provimento ao agravo regimental no HC 1.018.307/MS, por considerar tratar-se de mera reiteração de pedido já formulado anteriormente. Ressaltou que “este habeas corpus é mera reiteração do HC n. 1.004.366/MS, procedimento considerado inadmissível por este Superior Tribunal (AgRg no HC n. 933.288/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024). Nego provimento ao agravo regimental.”



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inadmissibilidade de impetração de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente